Tribunal: TJDFT
Processo: 0766526-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão desta turma recursal que deixou de arbitrar honorários de sucumbência em razão de recorrente vencido.
2. Entende a embargante que o acórdão padece de contradição, pois em que pese o provimento unânime com a reforma da sentença de origem, não houve a fixação de honorários.
3. O pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Possuem o intento primordial que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida.
4. No caso dos autos, não assiste razão à parte embargante, porquanto não há que se falar em fixação de honorários advocatícios de sucumbência razão do provimento do seu recurso.
5. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a fixação de honorários de sucumbência apenas ao recorrente que se sagre vencido em sua pretensão recursal. Importante ressaltar que nos Juizados Especiais não são aplicáveis as regras do art. 85 do CPC. Precedentes: (Acórdão 1780062, 07116889220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1742640, 07267398020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1721392, 07478822820228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1631967, 07546873120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.
8. Ante o exposto, os EMBARGOS devem ser CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.